Tribunal: TCU
Processo: 036.662/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Sonia Maria Casagrande contra o Acórdão 16605/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Sonia Maria Casagrande e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar sem efeito a determinação exarada no subitem 1.7.2.1 do Acórdão 16605/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho 9a Região.